Tribunal: STF
Processo: Ext 966
Classe: Ext
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-12-13
Data de publicação: 2006-12-13

Ementa:
EMENTA: I. Embargos de declaração que objetivam rediscutir questões
   já analisadas pelo Tribunal, ao que eles não se prestam. Ausência
   de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado:
   rejeição.
II. Embargos de declaração: manifesto intuito
   protelatório: determinação de imediato cumprimento do julgado,
   independentemente do trânsito em julgado.